Tribunal: STF
Processo: RE 104403
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
Extinção da punibilidade.
Crimes cometidos antes da vigência da Lei 6.416/77. Aplicação da lei mais benigna.
Extinção da punibilidade pela prescrição da ação penal.
Precedentes da Corte.
Extensão do benefício aos co-réus na mesma situação.
Recurso extraordinário conhecido e provido.